Tribunal: TJSP
Processo: 0018299-29.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação - Condenação pela prática ilegal da medicina (artigo 282, caput, do Código Penal). Alegação de omissão. Não ocorrência. Materialidade do Crime comprovada. Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.